Tribunal: TJDFT
Processo: 0720922-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pela agravada através da derradeira peça que veiculara1, endereçada às decisões emanados do relator eventual. Conforme se infere do instrumento, a decisão que deferira a antecipação da tutela recursal determinara a intimação da agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo de 15 (quinze) dias que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. O mandado de intimação que lhe fora direcionado expressamente consignara o prazo de 15 (quinze) dias para eventual formulação de contrarrazões2. Posteriormente, diante da parcial alteração da decisão de antecipação da tutela recursal, decorrente do acolhimento dos embargos de declaração manejados pelo agravante, fora renovada a intimação da agravada, sendo-lhe conferido o prazo de 5 (cinco) dias para, querendo, manifestar-se sobre a decisão que acolhera a pretensão aclaratória. Destaca-se que o quinquídio individualizado decorrera da regra albergada no artigo 1.023, §2o do estatuto processual, não se inferindo sob essa ótica, qualquer ilegalidade. Sob esse prisma, inviável a renovação dos atos de intimação da agravada. Desse modo, certifique a Secretaria se a agravada fora regularmente intimada para apresentar contrarrazões ao agravo e, outrossim, se fora ou não apresentada aludida resposta no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos para a resolução do agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 49441503 - Pág. 1/2 (fls. 69/70). 2 - ID Num. 47609594 - Pág. 1 (fl. 32).